Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701703-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SCHING DOS SANTOS ATAIDE TIMOTEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO Intime-se a agravante e o Distrito Federal para manifestarem-se acerca da petição ID 52051392. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 4 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito